Tribunal: TJMT
Processo: 1000020-09.2025.8.11.0036
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000020-09.2025.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS DANIEL DOS ANJOS CASTORINO LOPES - CPF: 707.787.931-33 (APELANTE), RODRIGO DA SILVA SALES - CPF: 001.193.941-97 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO KANEYOSHI HUKUHI - CPF: 721.422.511-53 (TERCEIRO INTERESSADO), KLAUSNER RODRIGUES MORAES - CPF: 071.857.751-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição e desclassificação para uso pessoal. Materialidade e autoria comprovadas. Readequação das penas.

Elevação da pena-base e da pena intermediária no patamar de 1/6 (um sexto) pelos maus antecedentes e agravante da reincidência, sem incidência do redutor do tráfico privilegiado. Recurso provido parcialmente
.

I.

Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas a 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a absolvição, desclassificação para uso pessoal ou redução das penas.

II.
Questão em discussão

Há quatro: 1) insuficiência de provas para a condenação; 2) drogas apreendidas destinadas ao uso próprio; 3) a elevação da pena base sem fundamentação idônea; 4) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III.
Razões de decidir

1.

A forma de acondicionamento da cocaína - porções individualizadas para comercialização e porção maior destinada ao fracionamento -, associada à apreensão de quantia em dinheiro (R$ 557,05) sem origem lícita comprovada e à declaração de usuário no sentido de ter conhecimento da comercialização de drogas e do fluxo de usuários na residência, evidencia a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos.

2. As declarações dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante em harmonia com as demais provas, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”, dentre as quais “ter em depósito” substância entorpecente para mercancia.

3. O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
“não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”,
mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas,

notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício.

4. O c. STJ possui entendimento de ser proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial negativa ou agravantes.

5. Para incidência da atenuante da confissão espontânea no tráfico de drogas se
“exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
”.

6. Os maus antecedentes e a reincidência impedem a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, mesmo em condenações anteriores que não sejam por crimes previstos na Lei nº 11.343/06.

7.
A
pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão - os maus antecedentes e a reincidência justificam o regime inicial fechado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido
parcialmente para
readequar as penas a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Teses de julgamento:

1.

A destinação mercantil de drogas pode ser inferida do modo de acondicionamento, da quantia em dinheiro sem origem lícita e declaração de usuário.

2. As declarações dos agentes responsáveis pela prisão em flagrante, quando corroboradas com os demais elementos probatórios, são aptas a sustentar a condenação por tráfico de drogas.

3. A prova da destinação exclusiva para uso próprio da droga apreendida compete à Defesa, não sendo suficiente mera alegação, especialmente quando o contexto fático aponta para finalidade mercantil.

4. Afigura-se proporcional o aumento da pena-base ou da pena intermediária, na segunda fase da dosimetria, em fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa ou agravante reconhecida.

5. A confissão espontânea somente gera atenuação da pena no crime de tráfico se o réu reconhecer expressamente a traficância, não sendo suficiente a admissão da posse para consumo pessoal.

6. A existência de maus antecedentes ou reincidência, ainda que por delitos não previstos na Lei nº 11.343/06, afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

7. É cabível a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena quando esta for superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência.

Dispositivos citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
, § 4º;
CP, art. 61, I; art. 65, III, ‘d’;

art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º.

Jurisprudência citada
: STJ, HC 815.214/SP, Rel.Min. Daniela Teixeira – Rel. para acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 15.4.2025; STJ, AgRg no AREsp 1895065/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 30.8.2021;

STJ, Súmula 630; STJ, REsp 2.127.096/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 11.4.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.752.893/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 29.4.2025;
STJ,
AgRg no HC 898.670/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 24.3.2025. TJMT, NU 1000401-09.2023.8.11.0029, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 9.4.2024; TJMT, NU 1002585-93.2023.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 27.3.2024); TJMT, Enunciado Criminal 8;

TJMT, Enunciado Criminal 7;
TJMT, NU 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 24.7.2020; TJMT, NU 0013151-44.2019.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 17.7.2020;

TJMT, AP nº 124790/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 27.10.2016;

TJMT, Enunciado Criminal 3);

TJMT,
NU 0000818-02.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 13.5.2021.

Doutrinas citadas
:

BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br ).
CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008.

MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392 e 426.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000020-09.2025.8.11.0036 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE GUIRATINGA

APELANTE(S):

CARLOS DANIEL DOS ANJOS CASTORINO LOPES

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CARLOS DANIEL DOS ANJOS CASTORINO LOPES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos de ação penal (NU 1000020-09.2025.8.11.0036), que o condenou por tráfico de drogas a 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, Lei nº 11.343/2006 - (ID 276576905).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) as drogas apreendidas seriam para uso próprio; 3) a elevação da pena base na fração de 1⁄4 (um quarto), pelos maus antecedentes, não teria fundamentação idônea; 4) a atenuante da confissão espontânea não foi reconhecida.

Pede o provimento para seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para posse de drogas com finalidade de consumo pessoal ou reduzidas as penas (ID 276576910).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUIRATINGA pugna pelo desprovimento (ID 276576912).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação – Crime de tráfico de drogas – Ausência de Provas –Improcedência – A condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes está

devidamente fundamentada pelo Juízo Singular ante o robusto conjunto probatório calcado no depoimento das testemunhas ouvidas nos autos e na apreensão dos entorpecentes, razão pela qual é impossível a pretendida absolvição - E se as provas

produzidas na origem deixam claro que os entorpecentes encontrados com o apelante

destinava-se mesmo ao comércio, impossível a pretendida desclassificação do crime

para o delito tipificado no art. 28 da Lei de Drogas – Aplicação da atenuante da

confissão – Inviabilidade – O apelante não confirmou sua participação no delito na fase

judicial, afirmando, tão somente, que a droga ilícita encontrada em sua residência

destinava-se a consumo próprio - Redução da pena de multa – Impertinência - A pena de multa aplicada [791 dias-multa], não se mostra flagrantemente desproporcional ou desarrazoada, encontrando-se dentro do intervalo previsto no artigo 33 da Lei nº

11.343/2006 [500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa]. Ademais, guarda

coerência com a pena corporal estabelecida [7(sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão]

– Aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativada

na pena-base – Possibilidade - A valoração desfavorável dos antecedentes criminais na

fração de 1⁄4 (um quarto) é desproporcional, devendo ser reparada, seguindo o parâmetro estabelecido na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (um sexto) - Pelo parcial provimento do recurso da defesa, a fim de aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para

o aumento da pena-base, ante a negativação da circunstância judicial dos

antecedentes.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 283409353)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 30/12/2024, por volta das 10h00min, em residência particular localizada na MT-260, assentamento Córrego da Loura, no município de Tesouro/MT, o denunciado Carlos Daniel dos Anjos Castorino Lopes, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, tinha em depósito e guardava substância análoga à maconha e cocaína para fins de traficância, sem que para tanto tivesse autorização, agindo em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

À luz do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia CARLOS DANIEL DOS ANJOS CASTORINO LOPES, como incurso na conduta delitiva tipificada no art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/2006. [...]
”
(Grasielle Beatriz Galvão, promotora de Justiça – ID 276576863)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante, em audiência de instrução e julgamento, mediante sentença oral, nos termos da seguinte parte dispositiva e dosimetria:

“[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o acusado CARLOS DANIEL DOS ANJOS CASTORINO LOPES, vulgo “Danielzinho”, [...], como incurso no delito previsto no art. 33, caput da Lei 11.343/06.

1) DA INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSAGEM DA PENA:

A Lei 11.343/2006 atribui para o crime de tráfico de drogas a pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

PRIMEIRA FASE – PENA-BASE:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à CULPABILIDADE, a conduta do Acusado não foge a normalidade do tipo. O Acusado POSSUI MAUS ANTECEDENTES, pois há provas que tenha sido condenado por infração penal em processo criminal que transitou em julgado (0016741-13.2018.8.11.0064 com trânsito em julgado em 27/05/2019), conforme certidão juntada aos autos em ID 180307987. Em relação à CONDUTA SOCIAL e a PERSONALIDADE do acusado nada há nos atos de concreto que venha a desaboná-las. Não houve CIRCUNSTÂNCIAS anormais na prática do crime em comento que mereça aplicação desfavorável nesta fase. Quanto aos MOTIVOS do crime não lhe afetam. Em análise das provas juntadas aos autos o fato praticado não causou nenhuma CONSEQUÊNCIA GRAVE. No que se refere ao COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO A PENA-BASE em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, [...].

SEGUNDA FASE – PENA PROVISÓRIA:

Na segunda fase de aplicação da pena não há atenuantes a serem reconhecidas.

RECONHEÇO, contudo, a agravante da reincidência (art.61, inciso I, do CP), uma vez que já foi condenado nos autos nº 0000897-86.2019.8.11.0064 pelos crimes de roubo e corrupção de menores com trânsito em julgado em 13/05/2020.

Assim, diante do instituto da compensação a continua em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa, [...].

TERCEIRA FASE – PENA DEFINITIVA:

Já na terceira e última fase da aplicação da pena não há causas de aumento ou de diminuição a serem reconhecidas.

Dessa forma, TORNO DEFINITIVA a pena do réu em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. [...].”
(
Aroldo José Zonta Burgarelli
, juiz de Direito - ID 276576905)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.608868 (ID 276576435) e Laudo Pericial Criminal nº 511.3.10.9151.2024.220650-A01 (ID 276576852), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rodrigo da Silva Sales e
Celio Kaneyoshi Hukuhi
,
policiais militares (ID 276576436 e ID 276576437), Klausner Rodrigues Moraes, usuário e vizinho do apelante (ID 276576438) e interrogado o apelante CARLOS DANIEL DOS ANJOS CASTORINO LOPES, o qual exerceu o direito de permanecer em silêncio (ID 276576440).

Em Juízo, foram colhidas as declarações de

Rodrigo da Silva Sales e Celio Kaneyoshi Hukuhi, bem como interrogado o apelante (Relatório de mídias –
ID 276576909).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Rodrigo da Silva Sales [policial militar]

confirmou sua declaração prestada na fase investigativa, em Juízo, ao narrar que
“[...] então, eu estava de serviço com o sargento Kaneyoshi, e recebemos bastante denúncias anônimas que lá no córrego da Loura, na primeira rua à esquerda, na segunda casa, a única que é murada lá, estava acontecendo suspeita de ser uma boca de fumo, diante dessa informação eu contatei o pessoal de Guiratinga, a Guarnição de Guiratinga, e lá fizemos uma operação e conseguimos lograr êxito em prender o Carlos né, na hora que a guarnição estava chegando ele saiu correndo, adentrou né, e foi aonde que a gente já achou as drogas ali próximo ali, e continuou a diligência, e foi aonde que conseguiu lograr êxito aí na prisão do mesmo.[...]. tinha dois tipos de droga lá, supostamente maconha e cocaína. [...] Sim, bastante quantidade em vários locais diferentes né, no quintal, na casa, ele escondeu bem lá, então tinha bastante, quantidade grande [...]”

(Relatório de mídias – ID 276576909);

-

Celio Kaneyoshi Hukuhi [policial militar] esclareceu, na instrução processual, que:

“[...] a gente estava fazendo rondas num bairro que a população já estava falando que tinha pessoal traficando e tal, quando a gente passou próximo a essa residência, em frente à residência, o colega falou assim “dispensou alguma coisa”. Aí a gente viu, ele correu pra dentro, aí eu, quando foi abordado, encontrou essas substâncias. [...] Parece que tinha mais, na verdade, tinha... eu não sei dizer ao certo se era cocaína ou se era pasta base, mas era uns papelotes brancos. [...] estava tudo nuns papelotezinhos. [...
]
”
(Relatório de mídias – ID 276576909);

-

Klausner Rodrigues Moraes [usuário e vizinho do apelante], asseverou, na delegacia de Polícia, que
“[...]

reside em frente à casa de CARLOS DANIEL, contudo afirma que frequenta a casa do mesmo constantemente; conheceu CARLOS DANIEL pelo fato de ter vindo trazer, no mês de outubro, um carro para o mesmo[...];

tinha ciência de que CARLOS DANIEL praticava comércio ilícito de drogas ;após entregar o carro para CARLOS DANIEL, decidiu ficar em Tesouro para passar

o final de ano; é usuário de maconha; [...] presenciou usuários conhecidos na cidade de Tesouro frequentando a casa de CARLOS DANIEL comprando entorpecente [...]”

(ID 276576438)

- DANIEL DOS ANJOS CASTORINO LOPES [apelante], na investigação exerceu o direito de permanecer em silêncio, perante o juiz da causa, afirmou que a droga ilícita encontrada em sua residência [dentro do quarto] se destinava a consumo próprio, vez que é usuário de maconha, ao passo que a pasta base era de um terceiro (Relatório de mídias – ID 276576909).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Rodrigo da Silva Sales e Celio Kaneyoshi Hukuhi] descreveram, em ambas as fases da persecução penal, de forma coesa, a apreensão de 53 (cinquenta e três) porções [trouxinhas], com peso de 22,37g (vinte e duas gramas e trinta e sete centigramas) e 1 (uma) porção maior [pedra], pensando 25,57g (vinte e cinco gramas e cinquenta e sete centigramas) de cocaína; 4 (quatro) porções de maconha, com peso de 27,48 (vinte e sete gramas e quarenta e oito centigramas), 3 (três) celulares e o valor de R$ 557,05 (quinhentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos), em espécie [diversas notas] no dia 30.12.2024, por volta das 10h, na residência do apelante, localizada na MT-260, Assentamento Córrego da Loura, em Tesouro/MT.

Essas narrativas [dos policiais militares] são convergentes no sentido de que: 1) receberam denúncias anônimas de comercialização de entorpecentes [boca de fumo] no Assentamento Córrego da Loura,

na primeira rua à esquerda, segunda casa murada e realizaram patrulhamento ostensivo;

2) visualizaram o apelante em atitude suspeita em frente a essa residência, o qual, ao visualizar a guarnição, dispensou algo no chão [um celular] e evadiu-se para o seu interior; 3) realizada a abordagem, encontraram as substâncias entorpecentes apreendidas no interior da casa.

A forma de acondicionamento da cocaína - porções individualizadas para comercialização e porção maior destinada ao fracionamento -, associada à apreensão de quantia em dinheiro (R$ 557,05) sem origem lícita comprovada e à declaração do usuário Klausner Rodrigues Moraes, que afirmou ter conhecimento da comercialização de drogas pelo apelante e do fluxo de usuários na residência, evidencia a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (STJ, HC

815.214/SP, Rel.Min. Daniela Teixeira – Rel. para acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 15.4.2025; TJMT, NU 1000401-09.2023.8.11.0029, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 9.4.2024; NU 1002585-93.2023.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 27.3.2024).

O fracionamento da droga
“em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário”
(BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
).

Em suma,

as declarações dos agentes policiais
responsáveis pelo flagrante em harmonia com as demais provas
, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7),
dentre as quais
“ter em depósito”
substância entorpecente para mercancia.

Nesse contexto, destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(NU 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 24.7.2020)

“As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa - como ocorre neste caso -, constituem meio idôneo de prova.”
(NU 0013151-44.2019.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 17.7.2020)

Por sua vez,

o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa”
(TJMT, AP nº 124790/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal , 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Registre-se, ainda, que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

Ademais, a apreensão de cocaína [47,94g] se mostra muito superior ao limite máximo permitido para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que toleram determinada quantia para uso, por exemplo: na Colômbia, é permitido portar, separadamente, para uso pessoal, até 1g de cocaína; Em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de 2g de cocaína (MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06.”
(NU 0000818-02.2016.8.11.0036, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 13.5.2021)

Logo, a responsabilidade penal do apelante pelo tráfico de drogas deve ser mantida, de modo que as pretensões absolutória/desclassificatória se mostram improcedentes.

Passa-se à revisão da dosimetria

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ou seja, elevou a pena na fração de 1⁄4 (um quarto), ao considerar desfavorável os maus antecedentes [registra condenação a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão por roubo, ocorrido em 29.11.2018 e sentença transitada em julgado na data de 27.5.2019 – Ação Penal NU

0016741-13.2018.8.11.0064/ Comarca de Rondonópolis/MT – SEEU

2000046-13.2019.8.11.0064].

O c. STJ possui entendimento da proporcionalidade da fração de 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial negativa (AgRg no AREsp 1895065/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 30.8.2021).

Portanto, redimensiona-se a pena basilar a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não identificou atenuantes e reconheceu
a agravante da reincidência.

Sobre a reincidência (CP, art. 61, I), o apelante possui condenação [pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão
por roubo majorado e corrupção de menor,
praticado em 12.1.219 e com trânsito em julgado na data de 13.5.2020 – Ação Penal NU 0000897-86.2019.8.11.0064 – SEEU

2000046-13.2019.8.11.0064]

apta a sua caracterização.

Quanto ao pleito de reconhecimento da confissão espontânea (CP, art.65, III, “d”), o apelante negou a traficância [permaneceu em silêncio na fase investigativa] e, ao ser ouvido na instrução processual, alegou apenas a posse de parte das drogas para uso pessoal.

Para incidência da atenuante da confissão espontânea (CP, art.65, III, “d”) no tráfico de drogas se
“exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”
(STJ, Súmula 630).

Desse modo, aplica-se o patamar de 1/6 (um sexto) pela reincidência considerado proporcional pelo c. STJ (REsp 2.127.096/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 11.4.2025) e redimensiona-se pena intermediária a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, não há majorantes. E os maus antecedentes e a reincidência obstam o reconhecimento da figura privilegiada (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, § 4º).

A propósito, a orientação do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que os maus antecedentes e a reincidência impedem a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, mesmo que as condenações anteriores não sejam por crimes previstos na Lei n. 11.343/06.”
(AgRg no AREsp 2.752.893/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 29.4.2025)

Assim sendo, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Enfim, a pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão - os maus antecedentes e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º).

A respeito, aresto do c. STJ:

“Não há ilegalidade na fixação do regime fechado pelas instâncias ordinárias, pois, embora o quantum de pena aplicado, superior a 4 e inferior a 8 anos, permite, em tese, a fixação do regime semiaberto, os fundamentos apresentados, de reincidência [...], bem como de existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP) utilizada para majorar a pena-base acima do mínimo legal (maus antecedentes), justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, que no caso é o fechado, de acordo com o disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal, bem como em consonância com esta Corte Superior.
” (AgRg no HC

898.670/GO,

Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 24.3.2025)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025